Tribunal: TJDFT
Processo: 0730087-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. PREJUÍZO DO CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PARTICULAR. AVALIAÇÃO ERRÔNEA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu, devedor, contra decisão proferida que, em sede de cumprimento de sentença, da quantia de R$ 66.360,00, reconheceu o excesso de execução, na quantia de R$ 9.314,79, mas não acolheu as alegações de necessidade de substituição do bem dado em penhora voluntariamente pelo devedor agravante, por ser bem de família e a avaliação ter sido fixada abaixo do valor de mercado.

2. A substituição do bem na execução somente é possível quando for menos onerosa ao devedor e não trouxer prejuízos ao credor.

3. No caso, há prejuízo ao credor, pois não é possível a substituição de penhora por bem de terceiro.

4. A alegação de impenhorabilidade do bem de família deve ser comprovada pelo devedor.

5. O oficial de justiça constatou que o imóvel estava em obras e não havia presença de moradores. Por isso é inviável o seu reconhecimento como bem de família.

6. O laudo apresentado pelo agravante foi produzido de modo unilateral, sem a presença de argumentos efetivos que invalidam a metodologia de cálculo do valor do bem realizado pelo Oficial de Justiça avaliador, cuja avaliação apresenta fé pública.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.